Tribunal: TJDFT
Processo: 0707204-57.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707204-57.2020.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VINICIUS LEONEL RODRIGUES EMBARGADO: CONTINENTAL COMERCIAL DE ARMARINHOS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para os fins do art. 1.023, §2o, do Código de Ritos. Após, volvam-me imediatamente conclusos. P.I. Desembargador Maurício Silva Miranda Relator